Tribunal: STF
Processo: ARE 1503554
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DECADÁVER (ARTS. 157, § 30 E 211, AMBOS DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AÇÃO POLICIAL REGULAR. ESPELHO RETROVISOR NÃOCONSTA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DEPROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTECOMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBOSIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.



    I. Ao tomar conhecimento de que os corpos da vítima e do seucomparsa foram encontrados, o apelante evadiu-se do distritoda culpa abandonando sua residência, de modo que não hásubstrato para materializar-se o delito de invasão de domicílio, tendo os policiais adentrado a residência do apelante de formalegítima. Preliminar rejeitada;



    II. A alegação defensiva no sentido de que o retrovisor apreendido na residência do apelante não consta nos autos nãomerece prosperar uma vez que não constitui o único elementode prova. A referência ao objeto em questão consta nadeclaração prestada pelo Sargento Haroldo P. Pontes à fl. 35, que possui fé pública em face de se tratar de agente público noexercício do ofício. Preliminar rejeitada;



    III. O termo de apresentação e apreensão (fls. 104-109), olaudo de exame documentoscópico (fls. 300-309), (fls. 9/10) eos depoimentos das testemunhas (mídias digitais de fls. 199 e212) são provas robustas para a imputação em questão, nãohavendo que se falar em absolvição ou desclassificação pararoubo simples;



    III. Apelo conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente